Tribunal: STF
Processo: RMS 38684
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. TERATOLOGIA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPETRAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial, salvo em caso de flagrante teratologia ou ilegalidade.



    2. O Plenário desta Corte manifestou-se pela idoneidade de calendário obtido junto ao portal eletrônico de Tribunal de Justiça como meio de prova da ocorrência do feriado local (RMS 31.139).



    3. Há teratologia na decisão judicial impugnada no mandado de segurança – declaratória de intempestividade de recurso especial –, porque desconsiderado o calendário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas como meio apto a comprovar o feriado estadual.



    4. Agravo interno desprovido.